Tribunal: TJDFT
Processo: 0704959-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704959-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEMMERSON MIRANDA RODRIGUES PEREIRA AGRAVADO: HOSPITAL SANTA HELENA S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo réu HEMEERSON MIRANDA RODRIGUES PEREIRA contra a decisão proferida nos autos da liquidação de sentença n.o 0714891-63.2021.8.0.0006, integrada por embargos de declaração rejeitados, que homologou o Laudo Pericial e declarou líquida a obrigação a ser paga, no valor de R$ 89.136,00 (id 143810648 e 145366295 – origem). Expõe que a liquidação, conforme determinado no acórdão, deveria necessariamente fazer a demonstração dos serviços efetivamente prestados; comprovar a real necessidade dos materiais e dos procedimentos adotados no tratamento da paciente; e averiguar a cobertura do plano de saúde. Defende que modalidade de liquidação foi equivocada; que não se poderia basear a perícia em documentos apócrifos e produzidos unilateralmente; que deveria haver confirmação acerca dos termos da cobertura do plano de saúde, bem como a real necessidade dos materiais e procedimentos empregados no tratamento. Argumenta que a confirmação dos termos de cobertura do plano de saúde é essencial à liquidação e que não houve comprovação de recusa formal na cobertura de itens utilizados Discorre que a modalidade de liquidação adotada, apensar de mencionada no acórdão, não poderia ser realizada por arbitramento, mas pelo procedimento comum. Destaca ter havido indeferimento de inicial em sentença proferida em liquidação por arbitramento anteriormente ajuizada (proc. 0700204-52.2019.8.07.0006), contendo na referida demanda decisões que consignaram a ausência de elementos documentais idôneos e hábeis à liquidação, além de explicitarem ser a planilha genérica e sem discriminação exata dos nomes dos procedimentos/instrumentos utilizados, a data e o respectivo valor, com determinações de juntadas de documentação pertinente. Consigna que a prova pericial foi produzida sem elementos suficientes, limitando-se a supor os gastos realizados, sem apuração real e efetiva dos alegados débitos, sem qualquer grau de certeza e idoneidade. Impugna a ficha de internação, utilizada como base para o reconhecimento do valor de R$ 89.136,00, por ser imprópria, apócrifa e sem consistência. Afirma que não se tem quaisquer documentos que confirmem as glosas dos itens a alcançar o valor cobrado de R$ 142.994,03, mas apenas mensagem eletrônica que não relaciona o que foi objeto de glosa e nem a motivação para a recusa. Assevera que a decisão não enfrentou aspectos relevantes para a devida liquidação, além de desconsiderar as decisões do anterior processo extinto, bem como os parâmetros fixados no acórdão. Requer a concessão de efeito suspensivo a fim de obstar qualquer procedimento tendente à cobrança e, no mérito, o provimento do agravo para tornar sem efeito a decisão, com o reconhecimento de dissociação aos elementos probatórios do feito, os quais não se prestam a embasar a cobrança e os parâmetros de liquidação fixados no acórdão. Preparo recolhido (Id 43507035). É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida, em razão da possibilidade de prosseguimento da demanda, mediante cobrança e ingresso em sede de cumprimento de sentença, com amparo na perícia e no valor homologado, os quais, todavia, ainda constituem objeto de insurgência e impugnação específica nesta sede recursal. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, acerca da manutenção ou não do laudo pericial homologado, bem como quanto ao valor fixado pela decisão ora recorrida. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação do feito de origem até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília-DF, 16 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora